Tribunal: TJMT
Processo: 1015374-95.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
do:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À POSSE DA ARMA; READEQUAÇÃO DA PENA; APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA - PREJUDICIAL DE OFÍCIO - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - HIPÓTESE DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADO DO TJMT - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - DOSIMETRIA DO TRÁFICO DE DROGAS - CULPABILIDADE NEGATIVADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - CONSIDERAÇÕES VAGAS E ABSTRATAS - ARESTO DO STJ - AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA NATUREZA DA DROGA - COCAÍNA - FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL AUTORIZADA - ALTO PODER DE DEPENDÊNCIA - CAUSA DIRETA DO AUMENTO DA CRIMINALIDADE -REDIMENSIONAMENTO -
TRÁFICO PRIVILEGIADO - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA COCAÍNA, EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES ANÔNIMAS, APREENSÃO DE ARMA DE FOGO MUNICIADA E DECLARAÇÕES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - DEDICAÇÃO À TRAFICÂNCIA - MINORANTE INAPLICÁVEL
- JULGADOS DA TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DO TJMT -
REGIME INICIAL SEMIABERTO - PRIMARIEDADE E PENA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS - QUANTIDADE DA DROGA NÃO CONSIDERADA ELEVADA PELO JUÍZO SINGULAR
- ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO
.

“Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 4 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, a teor do disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, ambos do Código Penal.” (TJMT, Ap 158120/2015)

A negativação da culpabilidade [“inegável reprovabilidade”] deve ser afastada se baseada em “em considerações vagas e abstratas, não apontando qualquer motivação concreta” (STJ, AgRg no REsp 1446730/ES).

A avaliação desfavorável da natureza da droga - cocaína - autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

“Se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. (STF, HC nº 123042/MG).”
(TJMT, EIfNu nº 93608/2015)

O regime inicial semiaberto mostra-se adequado ao sopesar-se que o apelante é primário, a pena foi inferior a 8 (oito) anos de reclusão e a quantidade da droga não foi considerada elevada pelo Juízo singular para impor negativação (CP, art. 33, §§ 2º, b, e 3º, c/c Lei nº11.343/2006, art. 42).
”
(Julgado em 13/12/2016).

No corpo do

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015374-95.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Vício Formal do Julgamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO RACHID JAUDY - CPF: 207.321.041-49 (ADVOGADO), MAX VICTOR DE CAMPOS - CPF: 013.646.751-29 (REQUERENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES -

PRETENDIDA RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA –
REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT –
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisado na via recursal ordinária.

Ação revisional extinta sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal,
Max Victor de Campos
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando rescindir decisão condenatória transitada em julgado, na qual restou condenado por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado. Desta decisão foi interposto recurso de apelação, que foi parcialmente provido, para readequar a pena para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, alternado o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

Sustentou que há
error in judicando
, eis que o requerente era à época dos fatos primário, bem como
“houve uma irregular exasperação da reprimenda fase da dosimetria penal em razão do reconhecimento equivocado da reincidência, com arrimo em na própria fla do doutor juiz do primeiro grau na sentença o que fez o magistrado a quo não aplicar a causa especial de redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06...”
.

Por fim, requer a procedência da revisional para fixar o regime aberto para o cumprimento da pena, bem como substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito nos termos do artigo 44 do Código Penal (id. 19132985).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do Promotor de Justiça Designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela extinção da presente revisão, sem julgamento do mérito e, se apreciado o mérito, pela improcedência. Aduz que o requerente pretende utilizar da ação revisional como uma segunda apelação (id. 21435573).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal proposta por
Max Victor de Campos
, em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal, que, à unanimidade, proveu parcialmente o apelo defensivo para readequar as penas do tráfico de drogas e estabelecer o regime inicial do cumprimento da pena no semiaberto (RAC nº 137.669/2016), modificando, assim a dosimetria da pena, imposta pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal nº 2181-68.2012.811.0002 – código 283329, fixando à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n. 11343/2006).

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, visto que consta a certidão de trânsito em julgado em 21 de fevereiro
de 2017
(
id. 19132988, p. 18
).

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O requerente alega erro de julgamento, ao argumento de que faria
jus
ao reconhecimento do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3 (dois terços), com a consequente modificação do regime inicial para o aberto e substituição da pena por restritivas de direitos.

Contudo, consoante à análise dos autos, reconhece-se que os argumentos ora delineados já foram objeto de análise, conforme ressai da cópia do acórdão (id. 19132988, p. 2/16), demonstrando que, de fato, o requerente faz uso indevido da ação originária.

Ademais, as teses arguidas no recurso de apelação e as deduzidas na presente revisional (id. 19132988), vejamos as pretensões no recurso de apelação:

“...teria direito a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, “por ser primário, exercer atividade lícita e possuir residência fixa, por ser medido que se impõe”. ”
(id. 19132988)

O recurso de apelação nº 137.669/2016 foi provido parcialmente, tão somente para readequar as penas por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela Primeira Câmara Criminal, em judicioso voto da lavra do Desembargador Marcos Machado, sendo assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À POSSE DA ARMA; READEQUAÇÃO DA PENA; APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA - PREJUDICIAL DE OFÍCIO - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - HIPÓTESE DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADO DO TJMT - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - DOSIMETRIA DO TRÁFICO DE DROGAS - CULPABILIDADE NEGATIVADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - CONSIDERAÇÕES VAGAS E ABSTRATAS - ARESTO DO STJ - AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA NATUREZA DA DROGA - COCAÍNA - FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL AUTORIZADA - ALTO PODER DE DEPENDÊNCIA - CAUSA DIRETA DO AUMENTO DA CRIMINALIDADE -REDIMENSIONAMENTO -
TRÁFICO PRIVILEGIADO - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA COCAÍNA, EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES ANÔNIMAS, APREENSÃO DE ARMA DE FOGO MUNICIADA E DECLARAÇÕES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - DEDICAÇÃO À TRAFICÂNCIA - MINORANTE INAPLICÁVEL
- JULGADOS DA TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DO TJMT -
REGIME INICIAL SEMIABERTO - PRIMARIEDADE E PENA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS - QUANTIDADE DA DROGA NÃO CONSIDERADA ELEVADA PELO JUÍZO SINGULAR
- ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO
.

“Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 4 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, a teor do disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, ambos do Código Penal.” (TJMT, Ap 158120/2015)

A negativação da culpabilidade [“inegável reprovabilidade”] deve ser afastada se baseada em “em considerações vagas e abstratas, não apontando qualquer motivação concreta” (STJ, AgRg no REsp 1446730/ES).

A avaliação desfavorável da natureza da droga - cocaína - autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

“Se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. (STF, HC nº 123042/MG).”
(TJMT, EIfNu nº 93608/2015)

O regime inicial semiaberto mostra-se adequado ao sopesar-se que o apelante é primário, a pena foi inferior a 8 (oito) anos de reclusão e a quantidade da droga não foi considerada elevada pelo Juízo singular para impor negativação (CP, art. 33, §§ 2º, b, e 3º, c/c Lei nº11.343/2006, art. 42).
”
(Julgado em 13/12/2016).

No corpo do acórdão o Desembargador Pedro Sakamoto consignou que:

“...

No tocante à pena-base do tráfico de drogas, a negativação da culpabilidade [“inegável reprovabilidade”] deve ser afastada, pois “baseou-se em considerações vagas e abstratas, não apontando qualquer motivação concreta” (STJ, AgRg no REsp 1446730/ES - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 28.8.2014).

A avaliação desfavorável da natureza da droga - cocaína - autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, visto que seu consumo provoca euforia, excitação, sensação de onipotência, falta de apetite, insônia e aumento ilusório de energia. Todavia, após os efeitos iniciais, “vem uma forte depressão que leva o usuário a consumir nova dose, voltando àqueles efeitos seguidos novamente por depressão, entrando num ciclo em que vai aumentando a dose que pode levá-lo até a morte em alguns casos” (FRANCISQUINHO, Sergio. FREITAS, Solange Pinheiro de. A Influência das Drogas na Criminalidade - Disponível em: www.escoladegoverno.pr.gov.br - acesso em 19.1.2016).

E mais. A cocaína constitui causa direta do aumento da criminalidade, consoante afirma o i. Prof. Ronaldo Laranjeira, coordenador do programa de pesquisas em álcool e outras drogas da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, em entrevista:

“Atualmente, há recursos que permitem avaliar o funcionamento cerebral e deixam claro o enorme contraste existente entre o cérebro normal, rico e vivo que consome bastante glicose, por exemplo, e o do usuário de cocaína, que se mostra alterado substancial e principalmente nas regiões frontais, ou seja, nas regiões do pensamento, do controle dos estímulos e da impulsividade. Isso explica em parte o comportamento impetuoso dessas pessoas. Conhecer esse fato é importante para as famílias e para os clínicos, pois ajuda a entender por que elas não pensam muito, gastam dinheiro demais e muitas vezes se tornam violentas (parte da violência urbana está relacionada com o uso de cocaína). A pessoa que está “cheirada” e comete se envolve num crime é a que atira primeiro e por qualquer motivo, já que o funcionamento de seu cérebro está substancialmente alterado.” (Disponível em: www.drauziovarella.com.br/dependencia-quimica/cocaina-e-crack/ - acesso em 19.1.2016 - grifado )

Portanto, redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, conforme aresto deste e. Tribunal:

“Não há falar em redução da pena-base, haja vista que o aumento da reprimenda em apenas seis meses acima do mínimo legal encontra-se justificado, [...] conforme preponderância do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.” (Ap 105331/2015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 5.2.2016)

Na segunda fase, transforma-se a pena-base em provisória - 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa -, em virtude de inexistirem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, a forma de acondicionamento da cocaína [cento e dez porções], a existência de informações anônimas relativas à comercialização de drogas no local, a apreensão de arma de fogo municiada, e as declarações dos investigadores de polícia João José de Campos e Ana Carla de Souza Figueiredo em Juízo (CD-ROM de fls. 106), comprovam que o apelante se dedicava à traficância.

Anote-se que a apreensão da substância entorpecente ocorreu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, emanado do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, com a finalidade de “verificar a presença de drogas ilícitas, objetos e coisas destinadas ao uso e ao tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, assim como, armas, veículos irregulares e objetos de ilícitos”, a confirmar a existência de um ponto permanente de comercialização de drogas ilícitas na distribuidora do apelante.

Nesse quadro, a minorante do tráfico privilegiado mostra-se inaplicável.

Sobre a matéria, colacionam-se julgados da e. Turma de Câmaras Reunidas:

“Se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. (STF, HC nº 123042/MG).” (EIfNu nº 93608/2015 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - 23.3.2016)

“A [...] forma de acondicionamento da droga apreendida, aliado ao depoimento policial que confirma a fama do réu como traficante, [...] são fundamentos idôneos a evidenciar a dedicação à atividade criminosa, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.” (EIfNu 39018/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 10.8.2016)

Ausentes causas de aumento e diminuição da pena, totaliza-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Em relação ao regime inicial, o semiaberto mostra-se adequado ao sopesar-se que o apelante é primário, a pena foi inferior a 8 (oito) anos de reclusão e a quantidade da droga não foi considerada elevada pelo Juízo singular para impor negativação (CP, art. 33, §§ 2º, b, e 3º, c/c Lei nº 11.343/2006, art. 42).

Aplica-se aresto desta e. Câmara:

“Levando-se em consideração que a apelante é primária e que lhe foi fixada pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, mostra-se adequada a modificação do regime prisional para o semiaberto, com fundamento no artigo 33, §2º, b, do Código Penal.” (Ap nº 96470/2012 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 27.9.2013).
”

O revisionando propôs a presente revisão criminal com fundamento nos incisos I e III do artigo 621 do Código de Processo Penal, na causa de pedir sob o fundamento de que faria
jus
ao reconhecimento do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3 (dois terços), com a consequente modificação do regime inicial para o aberto e substituição da pena por restritivas de direitos.

Observa-se que essa Corte de Justiça ao analisar o recurso de apelação n. 137.669/2016 consignou que a causa especial de diminuição de pena seria inaplicável no presente caso, eis que a forma de acondicionamento da cocaína (110 - cento e dez porções), a existência de informações anônimas relativas à comercialização de drogas no local, a apreensão de arma de fogo municiada, e as declarações dos investigadores de polícia João José de Campos e Ana Carla de Souza Figueiredo em Juízo, comprovam que o requerente se dedicava à traficância.

Assim, repisa-se que restou demonstrando a reiteração argumentativa. É cediço que a revisão criminal não se presta para ser utilizada como uma segunda apelação, ainda mais quando os argumentos da revisão não destoam dos anteriormente apresentados no apelo.

Esse é o entendimento deste Tribunal:

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL, ADVINDA DO JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FULCRADA NA TESE DE MANIFESTA CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO PERCUCIENTEMENTE ANALISADO – MATÉRIA ENFRENTADA PELO COLEGIADO – PRETENDIDO FUNCIONAMENTO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – 2. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA TÉCNICA DO CAUSÍDICO ATUANTE DE FORMA DATIVA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – NULIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO PREJUÍZO SUPORTADO PELO REQUERENTE – REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Quando a ação revisional é proposta com a intenção de apenas provocar o reexame dos fatos e provas coletados no feito originário e já apreciados no recurso de apelação, sem apresentar qualquer fato novo ou prova nova que justifique a modificação do julgado, ou sem que se tenha demonstrado a falsidade daqueles que embasaram a condenação, a sua improcedência é medida que se impõe. Com efeito, a revisão criminal tem por objetivo sanar eventual erro judiciário, não podendo funcionar como uma segunda apelação, mediante reapreciação da prova coletada, sob pena de atentar contra os princípios do livre convencimento e do duplo grau de jurisdição. 2. De rigor o afastamento da aventada nulidade dos atos processuais realizados pelo defensor dativo na ação penal, pois, da detida análise dos autos, percebe-se a exímia atuação do causídico para o patrocínio dos interesses do réu, de sorte que não há qualquer prejuízo caracterizado, tampouco deficiência técnica.”
(N.U 1014080-42.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

REVISÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: EXTINÇÃO DESTA AÇÃO REVISIONAL – PRETENSÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DA LEI ADJETIVA PENAL – ISAGÓGICA ACOLHIDA – TESE ANALISADA PELA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS PARA ACOLHER AS TESES DEDUZIDAS PELO REQUERENTE – MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que as pretensões deduzidas na inicial não se enquadram nas hipóteses de cabimento elencadas nos incisos I, II e III do art. 621 do Código de Processo Penal porque não restou demonstrado que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I). De igual maneira, não ficou configurada a existência de documentos, exames ou depoimentos comprovadamente falsos para amparar o édito condenatório (inciso II) ou de provas novas acerca de sua inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de pena (inciso III), pois as supostas evidências acerca da ocorrência de tais vícios não passaram de alegações do requerente que não se convolaram em provas submetidas ao crivo do contraditório, por meio da imprescindível justificação judicial ou medida equivalente. Além disso, esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matéria já amplamente debatida e rechaçada, como se fosse uma segunda apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição.
(N.U 1003249-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)

REVISÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, DANO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA ROUBO IMPRÓPRIO – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – REQUESTADA A APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Considerando que os pleitos formulados pelo requerente não preenchem os requisitos elencados no art. 621 do CPP, constituindo verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se ao redebate das provas produzidas ao longo da instrução processual, sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de ilegalidades na condenação, fica inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando estes estão em franca disparidade com o arcabouço fático-probatório.

Ação revisional extinta sem resolução do mérito.
(N.U 0114741-17.2016.8.11.0000, , PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/02/2017, Publicado no DJE 08/02/2017)

No mesmo sentido, seguem julgados de Tribunais diversos:

“REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. - MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DISCUTIDA E APRECIADA - PEDIDO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO - RECURSO NÃO DEFERIDO. - Conforme preconiza o art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal somente será admitida em se verificando ser a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, se fundada em depoimentos, exames e documentos falsos ou em caso de surgimento de prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena.”
(Revisão Criminal 1.0000.10.071306-4/000, Rel. Des.(a) Nelson Missias de Morais, 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 13/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE - REEXAME DE PROVA - INADMISSIBILIDADE - ISENÇÃO CUSTAS - DESCABIMENTO - PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO.

I- Constatando-se que o presente pedido revisional não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, não passando de uma mera tentativa de revolver as provas já analisadas no juízo da ação, seu indeferimento é medida de rigor.

II- Somente se concede a isenção das custas nos casos previstos no art. 10, inciso II, da Lei Estadual 14.939/03, quando provada a insuficiência de recursos ou tratar-se de beneficiários da assistência judiciária, hipóteses não verificadas no caso.”
(Revisão Criminal 1.0000.11.027706-8/000, Rel. Des.(a) Eduardo Machado, 2º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 07/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL REEXAME DE PROVAS PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INDEFERIMENTO.

Indefere-se a revisão criminal que tem por escopo o reexame de provas constantes nos autos.”
(TJSP – REVCR nº 0.241.643-08.2010.8.26.0000 – AC. 6.087.770 – FRANCA – 2º Grupo de Direito Criminal – Rel. Des. Willian Campos – J. 31.07.2012 – DJESP 16.08.2012).

Assim, verifica-se que autor da ação de revisão criminal objetiva o mero reexame de argumentos analisados e rejeitados na apelação criminal 137.669/2016, portanto, os pedidos não se enquadram em uma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, julgo
extinta
a presente

revisão criminal, sem julgamento do mérito, uma vez que se trata de reapreciação de matéria já análisada por essa Corte de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020